Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus (id no 36814908), com pedido liminar, impetrado por MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA em favor do paciente MARCELO PERBONI, investigado nos autos de no 0704988-82.2022.8.07.0001 (inquérito policial no 871/2018/DECOR). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Em suas razões, o impetrante aduz que a investigação é abusiva, eis que o inquérito policial tramita desde 2018, havendo flagrante excesso de prazo. Pugna para que essa Eg. Turma promova o arquivamento do referido Inquérito Policial, colacionando, para tanto, jurisprudências nesse sentido. Assevera estarem presentes os requisitos do pedido liminar. Por conseguinte, postula a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de inquérito policial cujo escopo é investigar a ocorrência de crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Apesar dos esforços do impetrante, tenho que o presente remédio constitucional não merece sequer ser conhecido. Analisando as razões expostas , observo que foi apresentada como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Brasília. Contudo, não vislumbro qualquer decisão emanada por tal magistrado apta a justificar a impetração do presente habeas corpus. Compulsando os autos originários, não há qualquer decisão proferida pelo magistrado, tanto que o suposto ato coator é uma certidão de vista ao MP assinada pela Diretora de Secretaria da referida Vara Criminal, sendo que, após tal fato, o ilustre promotor de justiça remeteu o caderno processual para a delegacia de polícia para continuação das diligências. O impetrante se insurge, justamente, contra a remessa dos autos para a delegacia de polícia, ao argumento de que o inquérito policial já se delongou por demais. Ora, se o impetrante entende que o inquérito policial deve ser arquivado em virtude de excesso de prazo, de certo a autoridade coatora não é o magistrado, até porque, conforme já salientado anteriormente, este não praticou nenhum ato de cunho decisório nos autos originários. Em outras palavras, a autoridade responsável pelo inquérito policial é o delegado de polícia, sendo que, a meu sentir, houve um equívoco em relação à autoridade coatora que, de certo, não é o magistrado invocado. Ao admitir o presente habeas corpus nessa seara estaríamos diante de flagrante supressão de instância. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. PRETENSÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO ADMITIDO NESSA PARTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUDO DE CASO SOBRE VIABILIDADE DE EVENTUAL COLHEITA DE DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. 3. A estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória. Desse modo, a alegação feita pelas impetrantes sobre ausência de autoria e materialidade somente poderia se admitir quando evidenciada de plano, o que não é o caso. 4. 4. Deve ser mantida a decisão que deferiu a realização de Estudo de Caso sobre a viabilidade de eventual colheita de depoimento especial da vítima, uma vez que o depoimento especial busca conciliar o melhor interesse da menor com o exercício do contraditório e da ampla defesa do suposto autor dos fatos, visto que o ato será realizado na presença de defensor nomeado. 5. 5. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1419465, 07107265420228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. A Defesa requereu o trancamento do inquérito policial instaurado em desfavor dos pacientes e demais procedimentos dele oriundos, em suma, sob a alegação de ausência de justa causa para as investigações e excesso de prazo na tramitação do procedimento apuratório; o Ministério Público apresentou parecer pelo não admissão da impetração, ao argumento de que a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade de primeira instância, e não deste Tribunal. 2. 2. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente "habeas corpus", no feito apropriado, perante o Juízo de origem, o "mandamus" deve ser inadmitido, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 3. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. 4. Impetração não admitida. (Acórdão 1345348, 07162601320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, o presente Habeas Corpus é manifestamente inadmissível, pela inadequação da via eleita, razão pela qual nego seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se.